Tribunal: TJSP
Processo: 1509941-94.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Autoria e materialidade comprovadas – Ameaça configurada - Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" – Afastamento – Ausência de nexo causal - Confissão qualificada – Adequada a não incidência da atenuante - Pena redimensionada – Regime aberto – Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Autoria e materialidade comprovadas – Ameaça configurada - Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto - Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" – Afastamento – Ausência de nexo causal - Confissão qualificada – Adequada a não incidência da atenuante - Pena redimensionada – Regime aberto – Recurso parcialmente provido